Tribunal: TJDFT
Processo: 0754488-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Prisão preventiva. Crime por outra pessoa que se identificou como sendo a paciente.sa. Absolvição sumária. Supressão de instância. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se há indícios suficientes de autoria para manter as medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir 3. Provado que a autora do crime é a irmã da paciente – que, ao ser presa em flagrante, identificou-se com o nome dessa -, revogam-se as medidas cautelares diversas da prisão em desfavor da paciente.
4. Descabido examinar em habeas corpus pedido de absolvição sumária não submetido à apreciação do juiz de origem, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo 5. Ordem concedida em parte.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 691.